Tribunal: TJDFT
Processo: 0717496-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Dolo. Antecedentes. Condenação anterior. Período depurador. Fração de aumento da pena-base.
1 – Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - É típica a conduta daquele que, intimado das medidas protetivas deferidas em favor da ex-companheira, entre as quais de não se aproximar dessa a menos de 200 metros, mesmo assim se aproxima.
3 - Decorridos cinco anos da data da extinção da punibilidade ou cumprimento da pena - após os quais se extinguem os efeitos da reincidência – a condenação não pode ser utilizada como maus antecedentes.
4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 - Apelação provida em parte.